Tribunal: TJDFT
Processo: 0701176-49.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. COBRANÇA POR UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO POR TERCEIROS (FILHO E NORA). INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTORIA DAS TRANSAÇÕES NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de cobrança de valores lançados em cartão de crédito e improcedência da reconvenção dos réus, com condenações sucumbenciais, observada a gratuidade da autora.
2. Fatos relevantes. (i) A parte autora afirma ter cedido dados e cartões ao primeiro réu, seu filho, para movimentações financeiras; (ii) A fatura de maio/2023 indicou lançamentos que reputa serem de autoria da parte ré/apelada, inclusive operação de R$ 14.379,70 realizada com cartão físico vinculada à empresa da segunda apelada; (iii) Indeferiu-se, na origem, a expedição de ofícios a instituições a plataformas de “ecommerce” e instituição bancária, reputada inútil para individualização da autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o indeferimento da expedição de ofícios solicitada pela autora configura cerceamento de defesa; (ii) ocorreu a prática de conduta ilícita pelos réus e o nexo de causalidade com os danos alegados, a justificar a responsabilização civil por uso indevido de cartão de crédito; (iii) ocorreu litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso que expõe as razões de fato e de direito que fundamentam o inconformismo com a decisão impugnada deve ser conhecido, em observância ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III).
5. Não conhecidos os pedidos formulados em contrarrazões de exclusão da segunda apelada do polo passivo, revogação da condenação em honorários sucumbenciais do pedido contraposto e expedição de ofício ao Ministério Público, por serem matérias que não se inserem no âmbito de cognoscibilidade das contrarrazões.
6. O e. Juízo a quo é destinatário primário da instrução processual. Nessa qualidade, indeferiu justificadamente o pedido de envio de ofícios a instituições de comércio eletrônico e instituição bancária e procedeu com o julgamento antecipado do pedido após constatar a inutilidade da medida para a elucidação da autoria das transações questionadas. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
7. A responsabilização exige prova de conduta, dano e nexo causal (CC, arts. 186 e 927). As faturas demonstram lançamentos, mas não identificam o responsável por cada transação. A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).
8. Não tipificada a prática de ato temerário ou desleal por parte da autora, não se reconhece a litigância de má-fé. A controvérsia possui natureza jurídica objetiva e não se evidencia, nos autos, alteração maliciosa da verdade dos fatos ou intuito de prejudicar a parte adversa.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida (rejeitada a preliminar). No mérito, desprovida.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 1.009, § 2o, 370, 371, 373, I, 85, § 11, 92, 932, III; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 26.04.2021; TJDFT, Acórdão 1958855, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, julgamento: 22.01.2025, DJe 05.02.2025; TJDFT, Acórdão 1977981, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, julgamento: 12.03.2025, DJe 25.03.2025; TJDFT, Acórdão 2018108, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, julgamento: 02.07.2025, DJe 23.07.2025; TJDFT, Acórdão 1951086, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, julgamento: 27.11.2024, DJe 21.01.2025; TJDFT, Acórdão 1974405, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, julgamento: 26.02.2025, DJe 21.03.2025.